Tribunal: TJDFT
Processo: 0702261-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702261-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: RN DE JANAINA SALES DE JESUS REPRESENTANTE LEGAL: RIVANIO NASCIMENTO BARBOSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 22658768), com pedido de efeito suspensivo, interposto por ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA contra RN de JANAINA SALES DE JESUS, em face da decisão (ID 22681701 - Pág. 26) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência n° 0725589-74.2020.8.07.0003, determinou o que segue: Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência proposta pelo RN de JANAINA SALES DE JESUS NASCIMENTO, representado por RIVANIO NASCIMENTO BARBOSA DE JESUS, objetivando que a parte requerida, SMILE SAÚDE, empresa privada, com endereço na Endereço: SHN Q. 2 -Asa Norte, Brasília -DF, 70702-906,telefone (61) 4007-2057, CNPJ n. 37.135.365/0001-33, proceda à autorização para sua internação em leito de UTI, em caráter de urgência, conforme solicitação médica. Aduz que possui contrato de seguro de saúde vigente com a empresa ré e, não obstante, teve negado o tratamento indicado pelo corpo clínico que o atende em razão da ré não autorizar os procedimentos solicitados. Em síntese, a empresa alega carência contratual. Eis o breve relatório. Passo a decidir. Primeiramente, diante da gravidade dos fatos e da urgência verificada, nomeio o Sr. RIVANIO NASCIMENTO, como curador do ora requerente, especificamente para este feito, nos termos do art. 4o, III, do Código Civil, c/c o art. 72, I, do Novo Código de Processo Civil. De início, tem-se que existe um vínculo consumerista entre o autor e a empresa seguradora de saúde. Analisando-se os requisitos legais da antecipação de tutela (arts. 300 do NCPC), observa-se que o caso concreto se reveste da devida urgência, posto que o médico do autor indica a internação para a realização de cesariana de urgência como medida adequada ao tratamento da enfermidade que aflige o paciente, conforme se denota do relatório médico subscrito pelo Dr. Ferrari Ferreira Farias (CRM/DF no 19284). A recusa do plano de saúde em autorizar a disponibilização de INTERNAÇÃO e tratamento do autor se fundamenta, ao que tudo indica, na eventual existência de carência para o plano por ele contratado. Nesse sentido, aplica-se a hipótese o art. 35-C da Lei n.o 9.656/1998 pela documentação juntada, à medida que se evidenciam elementos claros sobre o risco do agravamento do quadro clínico do autor: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; Ademais, há o requisito da reversibilidade (não incidindo na hipótese o art. 300, §4o, do NCPC), dado que, caso indeferido o pedido contido na inicial, em definitivo, a ré poderá cobrar da autora os valores gastos na internação. Portanto, resta configurada a hipótese de emergência, o que torna plausível, verossímil, o direito alegado pelo autor, subsidiando, então, a tutela antecipada nesse sentir. Diante desse cenário, defiro a tutela de urgência antecipada para determinar que a Ré autorize a internação do autor para a realização de cesariana de urgência, em leito de UTI e, também, os demais tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$10.000,00 (dez mil reais), limitada, provisoriamente, até o teto de R$ 100.000 (cem mil reais), que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, §4o do CPC. (...) Em seguida, sobreveio a decisão ID 80295953 Cuida-se de pedido da defensoria pública para que seja analisado o pleito de assistência médica em relação ao recém nascido da autora JANAINA SALES DE JESUS, o qual não restou abrangido pela decisão de Id. 80288826. Informa que o bebê nasceu fragilizado e com baixo peso, com quadro de hipoglicemia neonatal persistente, necessitando de internação em UTI neonatal, que também teria sido negado pelo réu, por motivo de carência. É o relatório. DECIDO. Com efeito, estão presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, nos termos do art. 300, do CPC. Conforme dispõe o Art. 12, III, "a", da Lei 9.656/98, o menor faz jus ao atendimento médico de urgência pleiteado, pois nos casos de atendimento à gestante, o plano de saúde obriga-se a prestar cobertura assistencial ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do consumidor, ou de seu dependente, durante os primeiros trinta dias após o parto. A urgência da medida, por sua vez, está consubstanciada no quadro clínico do bebê, o qual restou atestado nos relatórios médicos carreados aos autos em ID 80285848. Ademais, há o requisito da reversibilidade (não incidindo na hipótese o art. 300, §4o, do NCPC), dado que, caso indeferido o pedido contido na inicial, em definitivo, a ré poderá cobrar da autora os valores gastos na internação. Isto posto, DEFIRO a tutela de urgência, determinando que a requerida autorize e custeie a internação e todos os exames e procedimentos médicos do recém-nascido, inclusive a UTI neonatal, até a sua plena recuperação, sob pena de multa diária de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), que vigorará até o efetivo cumprimento desta decisão. (...) Em suas razões recursais, a parte Agravante argumenta o que segue: 1) com 36 semanas e 5 dias de gestação, devido à complicações no processo gestacional, necessitou realizar procedimento de urgência, assumindo a responsabilidade financeira perante o hospital, para que este fosse realizado; 2) o Agravado necessitou de internação em UTI neonatal, o que foge à capacidade financeira de seus genitores; 3) a parte Agravada afirma que o plano de saúde negou cobertura à internação do Agravado, sob o argumento de que sua mãe estaria em período de carência para internações; 4) o período de carência para internações decorrente de intercorrências no processo gestacional é de 180 dias (ID 22681689, p. 17, para internação decorrentes de complicação do processo gestacional ocorridas até 36 semanas e 6 dias)e a genitora do autor estava em carência para a internação até do dia 28/12/2020; 5) quanto ao recém-nascido, ora Agravado, nos casos em que a mãe não cumpriu integralmente o período de carências, esse aproveita os períodos de carência já cumpridos por sua genitora, nos termos do art. 12,VII da lei 9.656/98, não possuindo, portanto somente teria direito à internação a partir do dia 28/12/2020; 6) o art. 35-C da lei 9656/98 traz o conceito do que seria uma situação de urgência e o que seria emergência, estabelecendo critérios técnicos para sua averiguação. Portanto, não é pela simples alegação da parte. Existem requisitos técnicos a serem observados e que devem ser analisados caso a caso por equipe técnica responsável. De acordo com o art. 35-C, parágrafo único da Lei 9656/98 é da ANS a competência para regular como se darão os atendimentos de urgência e emergência; 7) sustentar que a ANS não possui competência para estabelecer balizas acerca das responsabilidades das Operadoras de Planos de Saúde nos atendimentos de urgência e emergência é negar vigência aos dispositivos legais supramencionados; 8) o raciocínio que levava a conclusão de que o Rol da ANS era exemplificativo é o mesmo que leva à conclusão de que os atendimentos de emergência não podem ser regulamentados pela ANS, pois partem da premissa de que a Agência reguladora não possui competência legal para tanto, pois a resolução normativa estaria indo em sentido oposto ao CDC, olvidando-se do fato de que a competência da ANS para regular a matéria foi dada pela lei 9656/98; 9) a Resolução CONSU no 13/98, que, acerca da situação dos autos, em seu art. 4o, parágrafo único, determina que, caso a necessidade de atendimento se dê em decorrência de intercorrência no processo gestacional, nos caso em que ainda não houve o cumprimento integral dos períodos de carência, a cobertura limita-se à aquela fixada para o plano ambulatorial, ou seja, 12 horas de atendimento ambulatorial; 10) a cláusula 14.1 ‘a’, do contrato assinado pela Agravada prevê o período de carência de 24 horas para atendimento de urgência e emergência e que o atendimento será limitado às 12 primeiras horas, inclusive em casos de complicações no processo gestacional (ID 22681679, p. 17); 11) não há qualquer possibilidade de considerar como ilícita exclusão legal de cobertura a internações e procedimentos cirúrgicos durante o período de carência de 180 dias, ainda que sob o argumento de urgência; 12) há risco na manutenção da decisão agravada, em razão da sobrecarga do fundo de custeio dos beneficiários em tempos de pandemia mundial – risco de colapso da estrutura da operadora de planos de saúde – risco à saúde e vida dos demais beneficiários – ofensa ao art. 20 da lei de introdução às normas do direito brasileiro; 13) a Agravante exerceu regularmente o seu direito e inexiste elemento ensejador da responsabilidade civil; 14) o processo originário foi movido em face da Agravante pelo Recém-Nascido, representado por seu pai, entretanto este pleiteia a cobertura das despesas relativas ao parto, portanto dizem respeito a procedimento que será realizado em sua mãe, que sequer é parte no processo, sendo impossível a pleitear direto alheio em nome próprio, nos moldes do caput do art. 18 do código de processo civil; 15) o Agravado informa que sua mãe assumiu os custos do parto junto ao hospital, porém tal assertiva não condiz com a realidade, pois, na verdade, o parto foi liberado pela Agravante, mediante a celebração de acordo extrajudicial com a genitora do Agravado; 16) ficou acertado que a Operadora liberaria o parto, custeando o procedimento junto ao hospital, sendo ressarcido pela Beneficiária em 12 parcelas iguais e sucessivas de R$ 608,33 (seiscentos e oito reais e trinta e três centavos), conforme termo de acordo devidamente firmado com a Sra. Janaína Sales de Jesus Nascimento; 17) caso entenda que a Operadora é responsável pelo custeio das despesas relativas à internação do Agravado, os custos relativos ao parto e a internação de sua genitora devem ser excluídos da obrigatoriedade de custeio determinada pelo juízo de piso, pois se referem à mãe do Agravado e foram objeto de acordo extrajudicial por ela firmado; 18) O periculum in mora fica evidenciado no momento em que a parte agravante terá que custear tratamentos que estariam submetidos à carência, o que gerará desequilíbrio econômico e contratual na relação, colocando em risco o fundo de custeio dos tratamentos dos demais beneficiários. Formula os seguintes pedidos: a) que seja recebido e processado o presente agravo, na forma de instrumento, e que seja concedido o efeito suspensivo à decisão interlocutória combatida, até a decisão final do recurso, pois presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, como demonstrado nas razões recursais; b) ainda no tocante ao pedido de efeito suspensivo, em caso de não acolhimento do pedido anterior em sua integralidade, que seja determinada a exclusão de cobertura das despesas relativas ao custeio do parto e da internação da mãe do Autor, em virtude de se tratar de pessoa estranha ao processo, bem como pelo fato de esta ter firmado transação no sentido de custear o procedimento; c) que seja a parte agravada intimada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal; d) que seja, ao final, provido o presente agravo para revogar a decisão interlocutória do processo original, ora guerreada; e) em caso de indeferimento do pedido supra, que, ao final, seja determinada a exclusão de cobertura das despesas relativas ao custeio do parto e da internação da mãe do Autor, em virtude de se tratar de pessoa estranha ao processo, bem como pelo fato de esta ter firmado transação no sentido de custear o procedimento; f) a juntada dos documentos em anexo. É o relatório. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO. O recurso é cabível, nos termos do disposto no Art. 1.015, I, do CPC, e tempestivo, bem como veio acompanhado de preparo (ID 22681702 e ID 22681703). O agravo foi interposto em face das decisões colacionadas, proferidas no mesmo dia e de são decisões interlocutórias. Desse modo, vislumbro com possível a interposição de um mesmo recurso em face das duas decisões em razão da identidade do liame fático existente entre as decisões. Para tanto, utilizo com fundamento o seguinte entendimento do STJ: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INTERPOSIÇÃO DE UM ÚNICO RECURSO PARA ATACAR DUAS DECISÕES DISTINTAS. POSSIBILIDADE. (...) 2. O princípio da singularidade, também denominado da unicidade do recurso, ou unirrecorribilidade consagra a premissa de que, para cada decisão a ser atacada, há um único recurso próprio e adequado previsto no ordenamento jurídico. 3. O recorrente utilizou-se do recurso correto (respeito à forma) para impugnar as decisões interlocutórias, qual seja o agravo de instrumento. 4. O princípio da unirrecorribilidade não veda a interposição de um único recurso para impugnar mais de uma decisão. E não há, na legislação processual, qualquer impedimento a essa prática, não obstante seja incomum. 5. Recurso especial provido. (REsp 1112599/TO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2012, DJe 05/09/2012) DO EFEITO SUSPENSIVO E DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA No agravo a parte Recorrente formula os seguintes pedidos urgentes: a) que seja recebido e processado o presente agravo, na forma de instrumento, e que seja concedido o efeito suspensivo à decisão interlocutória combatida, até a decisão final do recurso, pois presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, como demonstrado nas razões recursais; b) ainda no tocante ao pedido de efeito suspensivo, em caso de não acolhimento do pedido anterior em sua integralidade, que seja determinada a exclusão de cobertura das despesas relativas ao custeio do parto e da internação da mãe do Autor, em virtude de se tratar de pessoa estranha ao processo, bem como pelo fato de esta ter firmado transação no sentido de custear o procedimento; Desse modo, a parte Agravante formula pedido de atribuição de efeito suspensivo e subsidiariamente de concessão da antecipação de tutela. Como regra, não há efeito suspensivo automático do recurso de agravo de instrumento, nos termos do Art. 995 do CPC. Para sua concessão é necessária a existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. Esses requisitos devem estar presentes de forma concomitante, a fim de justificar a intervenção judicial voltada a obstar a eficácia da decisão recorrida. Nesse sentido, confira-se entendimento deste TJDFT: (...) 2. Analisou-se a existência dos requisitos constantes do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil para concessão de efeito suspensivo, quais sejam: existência cumulativa do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. 2.1. Pela literalidade da norma em questão, não basta que a Agravante discorra sobre o risco de dano, devendo-se observar, conjuntamente, a probabilidade de provimento do recurso, mediante análise, ainda que em cognição sumária, dos documentos juntados aos autos. 2.2. O fato de o Agravante alegar que foi prestada garantia perante o Juízo a quo não induz à suspensão obrigatória do cumprimento de sentença, conforme §6o do art. 525 do CPC. (...) (Acórdão 1259872, 07185800720198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 8/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 1. Para a concessão da tutela recursal, os requisitos previstos no parágrafo único do art. 995 do CPC devem coexistir simultaneamente, ou seja, a probabilidade de provimento do recurso deve estar evidenciada tanto quanto o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 2. Na hipótese dos autos, meras alegações de que a paciente agravada não possui cobertura do plano de saúde para tratamento domiciliar - Home Care, sem a mínima demonstração documental, aliada à informação de que o recorrente já vinha prestando o serviço e o interrompeu sem qualquer justificativa, não autoriza a concessão de efeito suspensivo vindicado a fim de suspender a decisão proferida na origem, a qual concedera a tutela de urgência para determinar ao agravante o restabelecimento do tratamento à paciente, à vista dos requisitos constantes do art. 300 do CPC. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.1149303, 07158826220188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/02/2019, Publicado no DJE: 19/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) (...) 2. A concessão de efeito suspensivo ao recurso exige o preenchimento de dois requisitos: a probabilidade de provimento do recurso ou o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, como dispõe o parágrafo único do Art. 995 do CPC. 3. No caso, não se vislumbra tanto a probabilidade do direito invocado, assim como não há risco de dano. (...) (Acórdão n.1155095, 07158860220188070000, Relator: ROBERTO FREITAS 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/02/2019, Publicado no DJE: 08/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Do mesmo modo, a tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do disposto no Art. 300 do CPC. Destaco que os requisitos estabelecidos no Art. 300 do CPC devem estar presentes de maneira concomitante para que haja deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência. Nesse sentido, confira-se entendimento deste TJDFT: (...) 1. Considerando que o edital faz previsão expressa acerca da necessidade de comprovação de que os responsáveis técnicos tenham executado obras com características relativas a metros quadrados, equivocada a decisão do magistrado a quo que utilizou como parâmetro metros cúbicos. 2. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Não restou provado nos autos o preenchimento pela agravante do requisito referente à comprovação de experiência em colocação de piso em granitina 2.700m2, razão pela qual a manutenção da decisão que revogou a tutela antecipada é medida mais adequada, ante a ausência da probabilidade do direito. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018) No caso em apreço, não vislumbro a presença cumulada dos requisitos necessários para a concessão quer do efeito suspensivo, conforme requisitos do art. 995, do CPC (a probabilidade de provimento do recurso ou o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação ), quer da antecipação de tutela, previstos no art. 300, do CPC (a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo). Isso porque, a parte Agravante informa que ao tempo da internação (16/12/2020, ID22681694, p. 1), a genitora do Agravado contava com 36 semanas e 5 dias de gestação e que, devido às complicações no processo gestacional, necessitou realizar procedimento de urgência, assumindo a responsabilidade financeira perante o hospital, para que este fosse realizado. Acrescenta que estava em curso o período de carência para internações decorrente de intercorrências no processo gestacional de 180 dias (ID 22681689, p. 17, para internações decorrentes de complicação do processo gestacional ocorridas até 36 semanas e 6 dias), e fundamentou sua argumentação no laudo médico ID 22681701, p. 19, segundo o qual, em 16/12/2020 a gestação estava em 36 semanas e 5 dias. Ademais, em 18/12/2020 (ID 22681701, p. 18) foi autorizada a internação por 12 horas de atendimento ambulatorial do recém-nascido em razão do período de carência de 180 dias. Ocorre que, conforme documentos apresentados pela própria Agravante, a adesão ao plano ocorreu em 16/06/2020 (ID 22681690, p.1), de modo que, ao tempo da internação para realização da cesariana de emergência (16/12/2020), a contar de 16/06/2020 (data da adesão) até 16/12/2020, houve o decurso de 184 dias. É necessário ressaltar que nos temos da clausula n° 14.2 do contrato ID 22681689 - Pág. 18, as carências serão contadas a partir da vigência contratual, ou seja, a partir da assinatura da proposta de adesão Assim, mesmo que, ao tempo da internação (16/12/2020) da mãe do Agravado para cirurgia de emergência, o feto tivesse 35 semanas de gestação e 5 dias, não estaria mais em curso o período de carência de 180 dias. Acrescente-se ainda que o receituário ID 22681701 - p. 25, emitido em 18/12/2020, indica o recém-nascido com 38 semanas, de modo que a controvérsia sobre a idade gestacional e da vigência do período de carência afastam as alegações de probabilidade do direito ou de provimento do recurso. Do mesmo modo, a urgência não foi verificada, uma vez que a alegação de periculum in mora veio desacompanhada que qualquer meio de prova no sentido de demonstrar que o custeio imposto pela decisão judicial agravada é capaz de gerar desequilíbrio econômico e contratual na relação, colocando em risco o fundo de custeio dos tratamentos dos demais beneficiários. Diante desse cenário, não vislumbro a presença cumulativa dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo ou para o deferimento da medida de urgência postulada, o que impossibilita a intervenção judicial sumária. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo do mérito da matéria. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e o pedido subsidiário de liminar. Comunique-se ao Juízo a quo do teor desta decisão. Intime-se a parte Agravada para os fins previstos no Art. 1.019, inciso II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 27 de janeiro de 2021 12:43:10. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador